Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710906-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASA MOTORS LTDA AGRAVADO: ANA MARIA BARBOZA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kasa Motors Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID origem 119041656) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais n. 0703851-41.2022.8.07.0009, proposta por Ana Maria Barboza de Souza contra Kasa Motors Ltda., Toyota do Brasil Ltda. e Banco Toyota do Brasil S.A., deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para autorizar que ela continue com o carro reserva até decisão ulterior, bem como para determinar ao terceiro requerido que suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento pactuado entre essas partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a esta determinação. Em suas razões recursais (ID 34260594), o agravante sustenta que “o veículo objeto da lide, ou seja, que o veículo de propriedade da autora, se encontra devidamente reparado e apto à retirada desde antes do ajuizamento da ação”. Argumenta que “a concessionária já comunicou devidamente à Agravada a necessidade de retirada de seu veículo da concessionária e a mesma se recusa a assim fazê-lo sob a rasa alegação da superação do trintídio legal para reparação do automóvel, o que a possibilita lançar mão das hipóteses do artigo 18, III, do Código de Defesa do Consumidor”. Defende que “a continuidade – desnecessária – de fornecimento de veículo reserva a parte Requerente traz prejuízos irreversíveis a parte Agravante, que vem arcando com altos custos com a locação do automóvel, ao passo em que a retirada e utilização do automóvel de propriedade da autora – devidamente reparado e sem nenhum tipo de vício que implique na sua regular utilização – durante o curso do processo, não traz nenhum tipo de prejuízo à Requerente, tampouco interfere na apreciação de seus pleitos autorais”. Assevera que a multa para o caso de descumprimento da liminar se demonstra demais excessiva, a uma porque o valor está em quantia exorbitante, configurando enriquecimento ilícito para a parte agravada, a duas, porque sequer houve limitação do valor da astreinte. Alega que a agravada se limita a aduzir que o veículo de sua propriedade demandou reparos com pouco tempo de uso, o que frustrou uma viagem combinada, ensejando em dissabores. No ponto, afirma não existir prova de que a irregularidade apresentada no veículo é oriunda de vício de fabricação ou mau uso do bem, além que não há nos autos prova de eventual dissabor efetivamente amargado pela Requerente, tampouco há nos autos prova de falha na prestação de serviços da concessionária. Assevera que a decisão recorrida ignorou os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC, salientando a ausência de verossimilhança das alegações da parte adversa e a não configuração de urgência e risco de lesão grave capazes de ensejar a tutela antecipada, além de sequer indicar justificativa de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, havendo, por outro lado, claro risco de dano irreversível à agravante acaso mantida a decisão. Diz que, caso seja mantida a decisão, que esta seja feita mediante a realização da caução oferecida pela agravada, dando em garantia do resultado útil do processo o veículo objeto da lide. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de origem. Subsidiariamente, requer a redução substancial da multa diária, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a fixação de limitação do valor da astreinte. Preparo recolhido (IDs 34260596 e 34260597). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ANA MARIA BARBOZA DE SOUZA em face de KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Narra a parte autora que adquiriu 01 AUTOMOVEL TOYOTA YARIS SD XLS AT CONNECT 21/22, Chassi: 9BRBC3F37N8165290 – Motor: 4565689, no valor de R$ 111.000,00, no dia 23/11/2021 e que em 25/01/2022, o produto apresentou defeito e por este motivo foi levado à Concessionária em 26/01/2022, de acordo com a Ordem de Serviço No 000033046, onde permaneceu por mais de 30 dias sem o devido reparo sob a alegação de falta de peças para conserto de problema identificado no motor do veículo, sendo disponibilizado para entrega apenas no dia 15/03/2022, momento em que a autora informou à concessionária que não receberia o veículo. Assim, requer, em suma, a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos devidamente atualizados, os danos materiais e morais que afirma ter suportado e, em sede de antecipação de tutela, autorização para que continue com o carro reserva de propriedade da Requerida até a finalização da demanda e a paralisação do financiamento do veículo, determinando que a instituição financeira se abstenha de inserir o nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito. DECIDO. Verifico presentes os requisitos para a concessão da Tutela Antecipada de Urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado encontra amparo nos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de vício no produto adquirido pela autora desde 25/01/2022, verificado em apenas 51 dias após a entrega do veículo, e que permaneceu sem conserto por mais de 30 dias, o que atrai, a princípio, a incidência do art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, ao menos em tese, a resolução do contrato. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação em relação a ausência de disponibilização de carro reserva à autora reside no fato de que essa adquiriu produto de consumo durável, dispondo de grande valor para a aquisição, sendo esse necessário para o exercício de sua atividade profissional e manutenção de sua saúde, de modo que a não concessão de veículo reserva ou devolução dos valores pagos a deixa sem meios de adquirir outro bem, privando-a do direito decorrente do contrato inicialmente celebrado, ou seja, a utilização do veículo automotor, e causando danos patrimoniais decorrentes de eventual demora na resolução do contrato, ante a necessidade do bem para realização de suas atividades cotidianas, o que não pode ser atribuído a essa na condição de consumidora e diante das situações do caso concreto. Outrossim, em relação à paralisação do financiamento, de igual modo entendo razoável o deferimento, tanto em decorrência das circunstâncias acima descritas, quanto pela manifestação da parte autora pelo interesse na resolução do contrato por meio deste processo, de modo que uma possível mora ou inadimplemento da autora poderia resultar em dano maior e na esfera do patrimônio imaterial da consumidora, por conta de eventual inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, com reflexos inclusive na sua relação com o comércio e outras instituições financeiras em geral. (...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA autorizar que a Requerente continue com o carro reserva a ela disponibilizado até decisão ulterior bem como para determinar ao terceiro requerido suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento pactuado entre essas partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a esta determinação.” Nos termos do art. 18 da Lei n. 8.078/90, o consumidor pode exigir o desfazimento do negócio com a restituição imediata da quantia paga, conforme eleito pela autora. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio. Assevere-se que o veículo reserva se destina a evitar a privação de automóvel durante o conserto. No caso, contudo, a própria consumidora afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada de disponibilização de carro reserva. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora